Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROVA ESCRITA. APARELHAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E PLANILHA DE DÉBITO. ELEMENTOS SUFICIENTES A FORMAR CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO DE CRÉDITO RECLAMADO. RÉU CITADO POR EDITAL. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CAUSA DEBENDI. INVERSÃO DO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Demanda monitória aparelhada com cópia do contrato de prestação de serviços educacionais e planilha que indica o valor do débito. Documentos hábeis a embasar o procedimento monitório manejado. Art. 700, I, do Código de Processo Civil. Prova escrita sem eficácia de título executivo que confere ao credor a faculdade de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Prazo prescricional. Artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívida inscrita em instrumento particular.
3. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de adotar as providências cabíveis para viabilizá-la, segundo se observa no artigo art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC.
4. Proposta a ação no prazo legalmente fixado, eventual demora na concretização do ato citatório que não possa ser atribuída ao autor da demanda afasta a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, que somente se faz presente quando o processo se mantiver parado em razão da desídia do autor, o que não se deu na espécie. Feito em que realizadas diversas tentativas para citar o réu, pessoa não encontrada nos lugares em que indicou como seu endereço. Paradeiro ignorado que tornou necessária a citação por edital, mais de um ano após o ajuizamento da ação. Circunstâncias que retardaram o andamento do processo, mas que são exclusivamente atribuíveis à parte ré.
5. Na dinâmica da ação monitória, compete ao réu, por meio dos embargos monitórios, demonstrar a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor. Ao autor, nesse peculiar procedimento, é desnecessário indicar a causa debendi, porque prevista a técnica de inversão do contraditório, em que cumpre ao réu apresentá-la (a causa debendi) para discussão, comprovando a eventual existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Ônus probatório desatendido.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.